Tribunal: TJSP
Processo: 1040783-63.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda de sofá. Inadimplemento da loja vendedora. Legitimidade da instituição financeira responsável pelo financiamento, fomento mercantil, desconto bancário ou cessão de crédito. Descumprimento do negócio jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados resolvidos. Responsabilidade direta, objetiva e solidária da instituição financeira e da

Ementa:
BEM MÓVEL. Compra e venda de sofá. Inadimplemento da loja vendedora. Legitimidade da instituição financeira responsável pelo financiamento, fomento mercantil, desconto bancário ou cessão de crédito. Descumprimento do negócio jurídico originário afeta o negócio jurídico decorrente. Contratos coligados resolvidos. Responsabilidade direta, objetiva e solidária da instituição financeira e da vendedora perante o consumidor. Inteligência dos arts. 7o, p.u. e 25, § 1o, do CDC. Entendimento amplamente majoritário do TJSP. Existência de cláusula penal apenas em benefício da fornecedora e para o caso de cancelamento da compra. Hipótese que não admite a sua aplicação extensiva em favor do consumidor. Desvio produtivo do consumidor reconhecido. Dano moral configurado. Situação que vai além do mero aborrecimento cotidiano. Valor arbitrado com observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada. Recurso da corré não provido e recurso da autora provido em parte.